Tribunal: TJMT
Processo: 1021488-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021488-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 020.541.191-64 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS NO PERÍODO QUESTIONADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nos autos elementos técnicos e médicos suficientes para comprovar a existência de incapacidade laborativa no período compreendido entre a cessação do benefício previdenciário e a realização da perícia judicial, justificando a concessão do auxílio-doença.

III. Razões de decidir:

3. O laudo pericial foi categórico ao concluir pela plena capacidade laborativa da parte autora tanto no momento da perícia quanto anteriormente, destacando a ausência de elementos clínicos ou funcionais que justificassem a concessão do benefício requerido.

4. O perito considerou o histórico clínico completo do segurado, incluindo exames e documentos médicos, e esclareceu que não é possível afirmar a existência de incapacidade laboral entre a cessação administrativa e a perícia judicial, sendo que perícias administrativas anteriores também indicaram ausência de incapacidade.

5. Ausente prova técnica idônea a infirmar a conclusão do laudo pericial judicial, mantida a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A ausência de comprovação de incapacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, ainda que alegada incapacidade no período anterior à perícia judicial.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1018733-27.2019.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.06.2023, publicado no DJE em 28.06.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1057164-96.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18.09.2023, publicado no DJE em 02.10.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDSON DA SILVA NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação previdenciária n. 1021488-19.2022.8.11.0041, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
,
julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que, embora a perícia judicial realizada em julho de 2023 tenha atestado a sua plena capacidade laborativa naquela data, não houve, por parte do perito, análise sobre a existência de incapacidade laboral no período compreendido entre a cessação do benefício, em junho de 2021, e a data da referida perícia
.
Sustenta que, nesse interregno, esteve impossibilitado de exercer suas atividades habituais, chegando a ser submetido, em julho de 2022, a procedimento cirúrgico de reconstrução ligamentar no joelho esquerdo, fato que comprovaria a necessidade de afastamento do labor.

Assevera, ainda, que o cerne da demanda não se restringe à verificação da sua condição de saúde atual, mas sim à apuração da sua eventual incapacidade pretérita ao momento da perícia.

Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que lhe seja reconhecido o direito à percepção do benefício de auxílio-doença no período compreendido entre a cessação administrativa e a alta médica pós-operatória (Id.

283375866).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 295685374).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Doença
,
especificamente no período compreendido entre a cessação administrativa do benefício e a data em que se encerrou o lapso de convalescença decorrente do procedimento cirúrgico realizado pelo segurado.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

[...]

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

[sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não apresenta nenhuma limitação funcional que a incapacite para o exercício de sua atividade habitual, tanto no momento da perícia quanto no período anteriormente questionado
. Vejamos:

“(...)

CONCLUSÃO

[...]
o autor apresenta capacidade laborativa atual, Tendo em vista o tempo decorrido de mais de um ano do procedimento cirúrgico para correção das lesões com melhora dos sintomas, a verificação do retorno a função laboral de motorista (carteira de habilitação EAR), bem como elementos insuficientes ao exame físico que justifiquem quadro de incapacidade. Vale ressaltar que não se questiona a ausência/presença das patologias, mas sim o grau de funcionalidade do autor ao se analisar as alterações legalmente relevantes.

[...]

a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

R:
Dor no joelho esquerdo.

b) A parte periciada é portadora de alguma enfermidade/patologia, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia? Se positiva resposta, indicar CID.

R:
CID S 83- Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho.

c) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

R:
Estabilizada
.

[...]

j) Caso seja positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

R:
Não se aplica, atualmente o periciando apresenta capacidade laborativa.

[...]

n) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do requerimento/indeferimento ou da cessação do benefício administrativamente e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Se possível, indicar datas iniciais/finais e a referência.

R:
Não é possível afirmar se houve incapacidade após a cessação do benefício até a data da perícia. Sabe-se que houve perícia administrativa em outubro/2021 e fevereiro/2022, ambas constando que não havia incapacidade laborativa.

o) Se a incapacidade for considerada parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Se possível, indicar se a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional.

R:
Há capacidade laborativa atual
.

p) Sendo a incapacidade for considerada total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R:
Não se aplica, há capacidade laborativa atual.

q) Se a incapacidade for considerada temporária, é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Se possível, aponte o prazo estimado/data aproximada da recuperação laborativa.

R
:Não se aplica, pois há capacidade laborativa atual.

(...)”
[sem destaque no original]

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham indicado alguma limitação funcional na fase inicial do tratamento, o laudo pericial é categórico ao reconhecer a plena capacidade laborativa do apelante para o exercício de sua atividade habitual, sem qualquer comprometimento parcial ou temporário.

Relativamente à alegação do apelante de que existia incapacidade no período anterior à perícia judicial, o próprio laudo pericial esclarece que foram realizadas perícias administrativas em outubro de 2021 e fevereiro de 2022, ambas concluindo pela ausência de incapacidade laborativa. Tal circunstância corrobora a regularidade da cessação do benefício pelo INSS, não se vislumbrando qualquer irregularidade no procedimento administrativo.

O argumento de que o perito não analisou o período anterior à realização da perícia não prospera, pois o profissional teve acesso a todo o histórico clínico do autor, incluindo os exames de ressonância magnética de 2019 e 2021, os atestados médicos emitidos pelos médicos assistentes, e demais documentos constantes dos autos. O laudo pericial é conclusivo ao afirmar que não é possível afirmar se houve incapacidade entre a data do requerimento/indeferimento ou da cessação do benefício administrativamente e a data da realização da perícia judicial.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou nenhuma fundamentação técnica capaz de infirmar as conclusões do perito judicial, cujas respostas aos quesitos foram claras, objetivas e embasadas em critérios científicos.

Ressalte-se que o perito nomeado pelo juízo goza de confiança e imparcialidade, sendo profissional qualificado para avaliar a existência de lesão ou enfermidade que efetivamente comprometa a capacidade para o trabalho.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”

(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025